Tribunal: TJPA
Processo: 0814479-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7935 - Perempção
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814479-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: BONNY MONTEIRO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0814479-61.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA – OAB-PA 12.131

PACIENTE:
BONNY MONTEIRO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PEREMPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

RECONHECIMENTO DA PEREMPÇÃO
. INOCORRÊNCIA
.
Na espécie, não houve perempção, porquanto, conforme afirmara o juízo originário, a inércia em cumprir as medidas necessárias, conforme arguido pelo impetrante, não dependia apenas da parte querelante, inclusive grande parte da mora se deu em razão da inércia do próprio órgão estatal, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em responder a determinação da autoridade judicial. Os autos estavam em fase de produção de provas, com audiência de instrução designada, de forma que não estava pendente a realização de nenhuma conduta processual atribuível ao querelante, a afastar, portanto, a alegação de sua inércia.

DA SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA
.
PREJUDICADA
. Audiência devidamente realizada no dia 18/09/2024.

Habeas Corpus
CONHECIDO PARCIALMENTE
.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
07
de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar impetrado em favor de
BONNY MONTEIRO DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Capital, nos autos do Processo nº
0811544-43.2023.8.14.0401
.

Narrou o impetrante, em síntese, que a Queixa-Crime proposta por SIMONE DO SOCORRO DE MELO MENDONÇA em face do paciente, no qual imputa a prática dos crimes nos artigos 138, 139 e 140, todos do CPB, sob o argumento de que, nos dias 10 e 11 de dezembro de 20222, em suposta entrevista realizada para o Jornal O Liberal, o paciente teria se utilizado de expressões que, hipoteticamente, feriram sua honra.

Discorre que a queixa-crime foi recebida em 19/12/2023 (id.106337750). Na sequência fora apresentada resposta à acusação (id.108652764) e em 15/05/2024, na fase do art.399, os argumentos da defesa preliminar foram indeferidos. (id.115429066), ocasião que o juízo determinou a intimação da Querelante para que providenciasse o que fosse necessário para a produção de provas, o que manteve inerte, conforme certidão (id.116998343), sendo reconhecida a inércia pelo juízo (id.117096580)

Prossegue que entre a intimação do despacho (id.115429066) que determinou o impulso processual à Querelante e sua manifestação em 25/06/2024 (id.118523697) transcorreram mais de 30 (trinta) dias, configurando, portanto, a ocorrência do fenômeno da perempção, preconizada no art. 60, I, do CPP.

Alega que embora a ocorrência de causa de extinção da punibilidade pela perempção, o juízo deixou de reconhece-la sob os seguintes argumentos: I) a demora processual teria sido originada pela mora da resposta do CPC Renato Chaves; II) logo a demora não foi ocasionada pela Querelante; III) não havia nenhum impulso real a ser realizado; IV) existe audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18/09/2024.

Suscita constrangimento ilegal em razão de violação ao art.60, I, do CPP , c/c art.107, IV do CPB.

Alega que entre a data da decisão que determinou à Querelante o impulso processual e a data de sua manifestação, ocorrida em 25/06/2024, houve o transcurso de prazo superior a 30 dias.

Por fim requereu liminarmente a suspensão da audiência designada para o dia 18/09/2024, até a apreciação final da impetração. No mérito a concessão da ordem, para, confirmando o pedido de liminar e reconhecendo o constrangimento ilegal, determinar o trancamento da ação penal. Pugna ainda sustentação oral.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que em observância ao PJE de segundo grau, observei a precedência na distribuição do HC nº 0809727-46.2024.8.14.0000 ao juiz convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, relativo a mesma ação penal deste feito. (id.21796472-pág.1)

Fora acolhida a prevenção suscitada, ocasião que relator prevento indeferiu a liminar requerida e solicitou informações ao juízo coator. (id.21825676)

O Impetrante interpôs embargos de declaração em face da decisão (id.21825676)

Em 05/09/2024, o juízo coator prestou os seguintes esclarecimentos: (id.21873803):

“1- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação.

O processo que originou o presente Habeas Corpus se trata de uma Ação Penal Privada, Queixa-Crime, proposta por Simone do Socorro de Melo contra o ora paciente BONNY MONTEIRO DE SOUSA, imputando-lhe a prática delitiva prevista nos arts. 138, 139 e 140, todos do CTB.

Narra a inicial acusatória, em apertada síntese, que o Querelado/Paciente concedeu uma entrevista audiovisual ao sítio de internet oliberal.com, entrevista essa que foi também republicada na plataforma online YouTube nos dias 10 e 11 de dezembro de 2022, ocasião em que não só acusou o filho da Querelante de drogar, violentar, filmar e publicar vídeo íntimo, estuprar e chantagear/extorquir e induzir ao suicídio a vítima L. B., como também desqualificou sua família, denominando-a de “Quadrilha”, referindo-se as tias que estavam no sítio e à Querelante como sendo cúmplices dos crimes já mencionados.

2- Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

O paciente responde ao processo inteiramente na condição de solto.

3- Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

O feito encontra-se na fase instrutória, já tendo sido recebida a Queixa-Crime, citado o Querelado/Paciente, que apresentou sua Resposta à Acusação, a qual já foi devidamente analisada por este juízo, sendo que a audiência está designada para o próximo dia 18 de setembro de 2024.

É imperioso que se ressalte que a Querelante pugnou a produção de prova pericial de degravação da entrevista concedida pelo Querelado/Paciente, tendo este juízo determinado que a mesma providenciasse os meios necessários para que o ato fosse realizado, bem como consultou o Órgão Estatal (CPC Renato Chaves) acerca da possibilidade de realização da perícia nos moldes pleiteados pela parte requerente, porém o aludido órgão se quedou inerte e demorou mais de um mês para responder ao chamamento processual, até que no dia 02 de agosto de 2024 informou a este juízo que não realiza a citada perícia, de modo que a própria Querelante contratou perito particular para realização do exame técnico.

Ressalta-se ainda que nesse interim o Querelado/Paciente arguiu a ocorrência do fenômeno da perempção, uma vez que supostamente o feito teria ficado paralisado por mais de trinta dias por culpa da Querelante, alegação essa que não foi acolhida por este juízo posto que: 1- não havia impulso oficial a ser feito que dela dependesse, já que se tratava meramente de produção de prova por ela pleiteada, cujo ônus, caso não produzisse, seria totalmente por ela arcado ao final do processo; 2- o feito estava/está com marcha regular, a despeito de todas as suspeições dos Promotores de Justiça atuantes na causa como custus legis, em decorrência de problemas com ambas as partes nos autos que originaram o presente mandamus e em outros processos (inicial acusatória oferecida, recebida, citado o Querelado, Resposta à Acusação oferecida e analisada); 3- a demora não foi ocasionada exclusivamente pela Querelante, já que para que ela providenciasse o material necessário para realização da perícia (mídias físicas para gravação e encaminhamento ao responsável pelo exame técnico) era necessário que primeiro o órgão oficial do estado se manifestasse sobre o caso, ou seja, se realizava ou não a perícia nos moldes solicitados.”

O relator prevento em decisão proferida (id.21885286) declarou-se suspeito para atuar no presente feito com fulcro no art.145, § 1º, do CPC, c/c art.254 e art.3º, ambos do CPP, e art.221, do RITJPA.

Os autos foram redistribuídos a relatoria da Desa. Kédima Lyra, ocasião que suscitou a prévia distribuição do HC nº 0809727.46.2024.814.0401, em 14/06/2024. (id.21932683)

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, em relação aos embargos de declaração apresentados pelo paciente, questionando possível ambiguidade na decisão que indeferiu o pedido de liminar, manifestou-se pelo não conhecimento, visto que inexiste previsão legal. E pelo CONHECIMENTO do
Habeas Corpus
, e, no mérito, pela DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Preliminarmente, coaduno do entendimento da Procuradora de Justiça, e não conheço quanto ao recurso de Embargos de Declaração.

Inviável o conhecimento dos embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada no habeas corpus, eis que inexistente previsão legal.

Como dispõem os arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios só são cabíveis contra acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas. Precedentes. Eventuais alegações não apreciadas na decisão que indeferiu a liminar poderão ser analisadas com o mérito do writ.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO. Não é cabível embargos de declaração da decisão que indefere o pedido liminar do habeas corpus. Conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal cabe embargos dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas. No caso, incabível tal recurso. Caso de não conhecimento haja vista a inadequação da via eleita. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração Criminal, Nº 70084107960, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 26-03-2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DO WRIT. CASO DE NÃO CONHECIMENTO. (Embargos de Declaração Criminal, Nº 70083599522, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 08-01-2020) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. Inexiste previsão legal para oposição de embargos declaratórios contra decisão que indefere liminar em sede de habeas corpus. O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de apelação, câmaras ou turmas. Confunde a defesa da embargante decisão que indefere liminar com acórdão, como se verifica pelo que constou na inicial. Não conhecimento que se impõe. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração Criminal, Nº 70084158559, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 28-04-2020).

Na verdade, o impetrante pretende com o pedido a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, não tendo, entretanto, havido, alteração fática processual a autorizar a revisão.

No mais, todas as alegações trazidas aos autos serão analisadas com o mérito do writ e, em assim sendo,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço parcialmente
do presente
mandamus.

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal ao ora paciente, pela perempção, em razão de suposta inércia da Querelante em cumprir as medidas necessárias para a produção de provas requeridas em juízo, nos autos de Queixa-Crime nº 0811544-43.2023.8.14.0401.

SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 18/09/2024.

Em consulta ao PJE do primeiro grau, observo que a audiência designada para o dia 18/092024 fora devidamente realizada,
no qual fora ouvida a querelante SIMONE DO SOCORRO DE MELO MENDONÇA, e em razão da ausência da testemunha da Defesa TAHIANA MONTEIRO DE SOUZA COSTA, e a Defesa insistindo em sua oitiva fora redesignada nova audiência para o dia 18/11/2024, de acordo com o Termo de Audiência (id.127308336 dos autos originários).

Logo, o referido pleito se encontra prejudicado.

DO RECONHECIMENTO DA PEREMPÇÃO

A perempção é causa extintiva de punibilidade das ações penais privadas e é verificada nas hipóteses do art. 60 do CPP, as quais tratam de condutas de inércia do querelante que denotam a perda do interesse na persecução penal.

A perempção não é aplicável na ação penal privada subsidiária da pública, uma vez que nessa hipótese o Ministério Público dará andamento à ação na hipótese de omissão ou desídia do querelante.

As causas de perempção foram previstas no art. 60 do Código de Processo Penal:

Art. 60.
Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:

I – quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 (trinta) dias seguidos;

II – quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36;

III – quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;

IV – quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.

Pelo texto legal, nota-se ser a perempção sanção que somente pode ser imposta
após a propositura da queixa.
Com efeito, fala o Código de Processo Penal em 'início da ação penal', 'atos do processo' etc.

No presente caso, o impetrante se insurge pelo reconhecimento da perempção, em razão de suposta inércia do querelante em cumprir as medidas necessárias para a produção de prova, conforme determinação judicial, o que configuraria violação ao art.61, I, do CPP.

Para que ocorra a hipótese (inc. I, do art.61) faz-se necessária a regular intimação do querelante para o ato processual. Se ainda assim não se manifestar no prazo legal de 30 dias, será declarada a extinção da punibilidade pela perempção.

Trago à colação trecho da decisão que se encontra em discussão:

“(...)

Na hipótese destes autos o Querelado alega ter ocorrido o fenômeno da perempção, posto que a Querelante teria sido intimada para providenciar o necessário à coleta, degravação e realização da perícia na entrevista concedida pelo Querelado a um veículo de comunicação, e não teria movimentado o processo por mais de 30 (trinta) dias.

Com a devida vênia ao d. advogado que assina a petição, o alegado não merece prosperar. Assim é, posto que se trata de diligência referente à produção de prova que não dependia só da Querelante, tanto é assim que o CPC Renato Chaves teve de ser intimado a se manifestar, devendo ser ressaltado que grande parte da mora se deu justamente pela inércia do próprio Órgão Estatal em responder ao chamado deste juízo, o que somente foi feito no dia 02 de agosto de 2024, ex-vi o ID nº 122160438, quando informou não possuir competência para realizar o tipo de perícia almejada, quando então a Querelante supriu tal necessidade juntando sua degravação feita por perito particular.

Logo, não se pode ser atribuído à Querelante a mora processual em questão por dois motivos básicos: 1- a demora não dependia só dela; 2- o feito já tem audiência marcada para o dia 18 de setembro de 2024, às 09:00h, de modo que o processo se encontra justamente na fase de produção de provas e Querelante não tinha nenhum real impulso a fazer nos autos, os quais ainda estão aguardando a já mencionada audiência. Diferente situação seria se ela se quedasse inerte nas fases dos arts. 402 ou 403, do CPP, mas na fase atual do feito, não nenhum tipo de impulsionamento que ela precise fazer nos autos, ressaltando-se, mais uma vez, que a questão da perícia não dependia exclusivamente dela, mas também da notícia do Centro Oficial de Perícias do Estado do Pará, o qual demorou em atender ao chamamento do juízo.

Pelo exposto, NÃO ACOLHO a Questão de Ordem suscitada pelo Querelado e determino o acautelamento dos autos em Secretaria até a data da audiência já designada.”

Na espécie, não houve perempção, porquanto, conforme afirmara o juízo originário, a inércia em cumprir as medidas necessárias, conforme arguido pelo impetrante, não dependia apenas da parte querelante, inclusive grande parte da mora se deu em razão da inércia do próprio órgão estatal, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em responder a determinação da autoridade judicial.

Os autos estavam em fase de produção de provas, com audiência de instrução designada, de forma que não estava pendente a realização de nenhuma conduta processual atribuível ao querelante, a afastar, portanto, a alegação de sua inércia.

Nesse entendimento há manifestação das Cortes Superiores :

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. PEREMPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. PRECEDENTES. 1. Nos termos do artigo 60, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falar em perempção antes do recebimento da queixa-crime, devendo ser afastada sua ocorrência em razão do não comparecimento dos querelantes ou de seu advogado na sessão de julgamento em que foi recebida a inicial acusatória. 2. Não há falar em inépcia da queixa-crime que narra devidamente as condutas criminosas imputadas ao recorrente, com todas as circunstâncias relevantes, indicando no que teria consistido o crime de calúnia por ele praticado, consistente na imputação aos querelantes de fato criminoso consubstanciado no desvio e apropriação de recursos recebidos pelos institutos por eles presididos. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1670607 SP 2017/0113845-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 05/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CALÚNIA. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. PEREMPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO QUERELANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A perempção é causa extintiva de punibilidade das ações penais privadas e é verificada nas hipóteses do art. 60 do CPP, as quais tratam de condutas de inércia do querelante que denotam a perda do interesse na persecução penal. Assim, especificamente no caso do inciso I do referido dispositivo legal, só é possível o reconhecimento dessa circunstância quando há negligência da parte em dar andamento ao processo durante 30 dias seguidos. 2. Não há como declarar a extinção da punibilidade do querelado com fundamento no art. 107, IV, do CP se não havia providência a ser tomada pelo querelante necessária ao impulso processual. 3. Na espécie, não houve perempção, porquanto, conforme afirmaram as instâncias ordinárias, os autos aguardavam designação de audiência de instrução, de forma que não estava pendente a realização de nenhuma conduta processual atribuível ao querelante, a afastar, portanto, a alegação de sua inércia. 4. Agravo regimental não provido.

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 724787 - SP (2022/0047666-7), julgado em 14/06/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEREMPÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - RHC: 217593 SP 0047666-71.2022.3.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 24/08/2022)

Não há como declarar a extinção da punibilidade do querelado com fundamento no art.
107
,
IV
, do
CP
se não havia providência a ser tomada pelo querelante necessária ao impulso processual.

Tal como afirmei, não há como acolher a alegação de perempção, uma vez que
não havia conduta processual do querelante pendente de realização.
Não foi demonstrada, então, a negligência da parte em dar andamento ao feito, notadamente porque os autos estavam aguardando a audiência, que fora realizada no dia 18/09/2024, sendo redesignada audiência de continuação para o dia 18/11/2024..

O ora impetrante pleiteou a extinção da punibilidade, com base no art.
107
,
IV
, do
CP
, sem que houvesse, contudo, nenhuma providência cabível ao querelante.

Nesse contexto, correta a decisão que deixou de reconhecer a perempção.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024